Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003238-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (AGRAVADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.163.356/0002-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): VINICIUS PEREIRA MULLER

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CÁLCULO SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO SEM ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a correção monetária sobre o valor da causa da ação principal desde o ajuizamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo para os honorários sucumbenciais, se deve ser aplicada sobre o valor original da causa ou sobre o montante atualizado desde a data do ajuizamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ, materializada na Súmula 14, estabelece que, quando os honorários são fixados sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da demanda.

4. A impugnação apresentada pelo banco recorrente busca limitar a correção monetária ao percentual dos honorários sem atualização da base de cálculo, o que contrariaria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. O cálculo realizado pela parte exequente está em conformidade com os parâmetros definidos pelo STJ e pelo Tribunal de origem, inexistindo excesso de execução.

6. A decisão agravada deve ser mantida, pois observou corretamente a regra de correção monetária incidente sobre o valor da causa atualizado, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa devem ser calculados com base no montante atualizado desde a data do ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ, não havendo excesso de execução quando o credor aplica corretamente essa metodologia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2º; Súmula 14 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Não Informado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 180822692 –
autos de origem PJE 0006632-15.2007.8.11.0002
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que deixou de acolher a impugnação/exceção do devedor, mantendo a correção
monetária sobre o valor da causa da ação principal, a partir da data do seu ajuizamento.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão transitada em julgado condenou a Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ocorre que, ao contrário da registrado na decisão de primeiro grau, não se pode atualizar o valor total da causa para posteriormente verificar o montante de 10%, causando, pois, verdadeiro enriquecimento ilícito em favor da parte agravada, pois o artigo 85 §2° adverte para as condições elencadas.

Sustenta que o valor da causa perfazia o valor de R$ 79.225,05 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), 10% deste valor dá-se o importe de R$ 7.622,50 (sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), que corrigidos pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda até a data do bloqueio (19/06/2007 a 11/06/2024) e acrescidos de Juros desde a intimação até a data do bloqueio (27/07/2023 a 11/06/2024), acrescidos ainda com os consectários do art. 523 (multa e honorários), dá-se o montante de R$ 26.495,55 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), inferior à quantia de R$ 81.013,02 (oitenta e um mil, treze reais e dois centavos), apresentados pelo
excepto
para bloqueio.

Por estas razões, busca o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim reconhecer a atualização somente sob o percentual dos honorários, os juros a contar da intimação para pagamento e consequentemente reconhecer o excesso de execução do valor de R$ 54.517,47 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos).

Devidamente intimado a parte Agravada VINICIUS PEREIRA MULLER, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 273528859
.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 267634287.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 267851792.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): VINICIUS PEREIRA MULLER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 180822692 –
autos
de origem PJE 0006632-15.2007.8.11.0002
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que deixou de acolher a impugnação/exceção do devedor, mantendo a correção monetária sobre o valor da causa da ação principal, a partir da data do seu ajuizamento.

Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a decisão transitada em julgado condenou a Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, sustenta que não se pode atualizar o valor total da causa para posteriormente calcular os 10%, pois isso causaria enriquecimento ilícito em favor da parte agravada, conforme o artigo 85, §2º do CPC.

Alega que o valor da causa era de R$ 79.225,05, e 10% desse valor corresponde a R$ 7.622,50. Corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros e consectários do art. 523 do CPC, o montante seria de R$ 26.495,55, inferior à quantia de R$ 81.013,02 apresentada pelo
excepto
para bloqueio.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

A controversa cinge quanto forma de atualização dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença.

Sobre a matéria, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos:

1º) com base no valor da condenação;

2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou

3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019).

A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o art. 85, § 2º, do CPC, veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

Sob essas premissas, não vislumbro, a priori, a existência de probabilidade do direito que sustente a presente pretensão recursal no sentido de que “não se pode atualizar o valor total da causa para posteriormente verificar o montante de 10%”.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar liminarmente a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela recursal postulado pelo agravante
.”

A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o
art
. 85, § 2º, do CPC, veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatórios sucumbências devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85 § 2º DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do
art
. 85 § 2º do CPC, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas
excepcionalmente
, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016361-92.2023.8.11 .0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência
do STJ
- aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,

tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14 /STJ).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados pelo juízo a quo, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes. Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária, consignando que "o fato de estes honorários (sucumbenciais) - que ora se discute - terem sido fixados em percentual, por si só, não pode ser indicativo obrigatório de que a correção monetária deva incidir desde a data em que o valor do acordo estava definido, pois, conforme asseverado, o acordo se dera em uma época e a liquidez do valor destes honorários se dera muitos anos após.
( ...
) Por isso que neste caso deve ser mantido o entendimento do juiz no sentido de que a regra de início da correção monetária deve partir da data do arbitramento do valor certo, e não quando o débito principal foi definido". IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de
sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso
-,tendo
sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
958 .633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 04/06/2019;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.639.252/RJ,
Rel
.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 29/09/2017;
AgRg
no
AREsp
2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece
ele reparo
, no ponto, a fim de que a base de
calculo
dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo. V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ,
AgInt
no REsp 1.326 .731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1617589 MS 2019/0337113-9, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025